Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005180-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 893.772.061-20 (PACIENTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), JOZELMA DO NASCIMENTO PESQUEIRA GIMENES (VÍTIMA), SERGIO GIMENES CORDON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 893.772.061-20 (PACIENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP –
ART. 121, §2o, I, III E IV E ART. 157, §2o, I, II E V, C/C ART. 29 E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–– EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA – ALEGA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA C
AUTELAR CONSTRITIVA – VIABILIDADE – ART. 5o, INC. LVII, DA CF/88 – ENTENDIMENTO DO STF SEGREGAÇÃO NÃO FOI BASEADA NOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – PRISÃO ALICERÇADA NA NOVA LEI No
13.964/2019 – NORMA MAIS GRAVOSA AO RÉU – APLICAÇÃO A NÃO RETROATIVA DA LEI MAIS SEVERA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

In casu
, a prisão foi fundamentada na mudança que a nova Lei 13.964/2019 trouxe ao art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, todavia trata-se de norma híbrida/mista, ou seja, de natureza penal e processo penal, pois tem reflexo na liberdade do paciente. Como o crime ocorreu antes da vigência da nova Lei, e trazendo situação mais gravosa ao réu, aplica-se a não retroatividade da Lei mais severa.

Assim a segregação, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, o que não é o presente caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fernando Henrique de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. (Id. 35821998)

Extrai-se que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, I, III e IV e art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal.

Narra inicialmente que houve a pronúncia nos exatos termos da denúncia, onde o STF concedeu liminarmente em favor do paciente para que ele aguardasse o julgamento do processo em liberdade, no qual se encontra o beneficiário em liberdade há mais de 12 (doze) anos.

Relata que após ser submetido ao julgamento do Júri, numa primeira oportunidade, em 26/06/2017, o paciente foi absolvido das imputações. O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, pleiteando a realização de novo julgamento, ao qual foi deferido.

Expõe, que fora marcado para 12/12/2019 a sessão de julgamento, todavia não foi realizada por ausência de intimação adequada do paciente, e assim decretada sua prisão preventiva, contudo foi restabelecido sua liberdade através da concessão da ordem de
habeas corpus
no 1019290-40.2019.8.11.0000.

Aduz que foi realizada a sessão de julgamento em 21/02/2020, tendo sido o paciente condenado, e assim determinado a prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:

“1. Subsistência de condenação advinda de órgão colegiado e precedentes a admitir aludida interpretação;

2. Permissibilidade legal advinda da novel redação de artigo 492, I, alínea ‘e’, do CPP, no caso de condenação a pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão;

3. Inexistência de afronta ao HC 96751 concedido em favor do PACIENTE pelo STF;

4. Inexistência de afronta ao HC 1019290-40.2019.8.11.0000 concedido em favor do PACIENTE pelo TJMT”.

Assim, o impetrante retrata que não é passível se admitir que a simples condenação do Tribunal do Júri gere restrição da liberdade do paciente, pois ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgamento de sentença penal condenatória (art. 5o, LXII, CF), sob pena de verdadeira antecipação da pena, o que é incompatível com o estado de inocência.

Alega inaplicabilidade do art. 492, I, “e”, do CPP, pois existe determinação do HC do STF, determinando que a prisão do paciente somente ocorra após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente. Juntou documentos (Id. 35825958 a 35825968).

Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 36367491). As informações foram juntadas (Id. 37335488).

A liminar foi deferida. (Id. 38248978).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Silvana Correia Vianna João Batista de Almeida, manifestou pela concessão da ordem, sintetizando: (Id. 40065463)

Sumário: Habeas corpus. Homicídio qualificado e roubo majorado (art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 29 e art. 69, todos do CP). Decretação da prisão pelo Juizpresidente, para execução provisória da pena. Alegada ofensa aos princípios da presunção de inocência e da garantia do duplo grau de jurisdição. IMPOSSIBILIDADE. Decisão da lavra do Conselho de Sentença. Imediato cumprimento da reprimenda que não depende da validação do decisum pelo segundo grau de jurisdição. Princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, c, da CF/88). Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente do STF. Edição de norma processual penal não tem o condão de cancelar entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente quando representam mera confirmação e formalização do entendimento consolidado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Fernando Henrique de Souza
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 38248978)

“(...) Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Fernando Henrique de Souza
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Insta ressaltar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.

In casu, ao que consta dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, I, III e IV e art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, houve impetração de habeas corpus em favor do beneficiário, no STF, sendo concedido o direito de responder em liberdade até eventual trânsito em julgado de sentença condenatória.

Por conseguinte, em 26/06/2017, após ter sido submetido a julgamento do Tribunal do júri, o paciente foi absolvido, tendo o parquet recorrido para ocorrer novo julgamento, sendo concedido.

Deste modo, foi designado novo julgamento em 12/12/2019, não sendo realizado, visto que a intimação do beneficiário não foi realizada de forma adequada, onde decretou-se a prisão preventiva do mesmo, todavia através de habeas corpus, julgado por este Relator, foi restabelecido sua liberdade.

Assim sendo, a sessão de julgamento foi realizada em 21/02/2020, condenando o beneficiário à pena privativa de liberdade de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses) de reclusão, em regime fechado

Após seu julgamento, o juiz coator determinou sua prisão, com base no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP. Vejamos, as informações prestas (Id. 37335488):

Excelentíssimo Senhor Relator,

Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra referido.

Tratam-se os autos de ação penal em que o
paciente Fernando Henrique de Souza
fora pronunciado para que fosse submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática do delito de homicídio contra a vítima
Joselma do Nascimento Pesqueira de Mendes
.

Realizou-se a sessão de julgamento no dia 21 de fevereiro de 2020, ocasião em que o paciente foi
condenado pela prática de homicídio, qualificado e roubo, nos termos do art. 121, §2o, I e IV e art. 157, §2o, V, ambos do Código, sendo fixada uma pena total de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, expedindo-se mandando de prisão para o cumprimento imediato da sanção imposta.

Por ocasião da prolação de sentença condenatória, após manifestação ministerial para que fosse determinado o imediato cumprimento da pena e requerimento defensivo para que o réu permaneça em liberdade, sob o argumento de que existe determinação do Supremo Tribunal Federal para que a prisão somente ocorra após o transito em julgado de eventual sentença condenatória, este Juízo decidiu nos seguintes termo:

“Após finalizada a votação, requereu o Ministério Público a decretação da prisão do condenado, com fundamento no início do cumprimento antecipado da pena, posto que a decisão partiu de colegiado constitucionalmente previsto, sendo que a decisão de mérito não pode ser realizada por qualquer Corte. A defesa se insurgiu alegando que ilegalidade no início imediato do cumprimento da pena, em especial pela vedação contida no alvará de soltura de fl. 516, de lavra do STF.

O pedido ministerial não tem por fundamento questões de ordem pública, conveniência da instrução processual ou garantia da aplicação da lei penal, mas sim o imediato início da pena, posto que
o mérito foi apreciado por órgão colegiado segundo o qual a Constituição Federal veda que qualquer tribunal reanalise o mérito, ou seja, a decisão fática dos Srs. Jurados não pode ser reexaminada
.

No caso da prisão, para início imediato do cumprimento da pena, a nossa novel lei processual autoriza, expressamente, que, após a sentença proferida perante o Tribunal Popular do Júri, cuja a pena seja igual ou maior a 15 (quinze) anos de reclusão, conforme art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Ou seja, dar-se-á o início imediato à condenação imposta pelo Conselho de Sentença, ainda que interposta apelação, que não terá efeito suspensivo, nos termos do §4o do artigo supramencionado.

Este já era o entendimento de parte do Supremo Tribunal Federal pois, pelas características próprias do Tribunal do Júri, é sim possível a antecipação da pena, independente da coisa julgada ou de motivos ensejadores da prisão processual.

Em suma, o STF entende que a condenação pelo Conselho de Sentença é situação perfeita para que o Juiz Presidente decrete a prisão para cumprimento antecipado da pena.

Neste sentir:

Direito Constitucional e Penal. Reclamação. Agravo Regimental. Descumprimento da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício. Inocorrência. Fato superveniente. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. Precedente. 1. A expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso. O fato novo foi a condenação pelo Júri. De modo que não houve, por parte da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. 2.
A prisão após a condenação pelo Júri à pena de reclusão em regime fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos gozam de soberania, por expressa disposição constitucional
. Precedente: HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – 1a Turma - Rcl 27011 AgR / SP – Rel. Min. Roberto Barroso – julg. 20/04/2018 – pub. 04/052018).

Inclusive, tal posicionamento já vem sendo aplicado em alguns tribunais, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A prisão de réu condenado, por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Precedentes do STF. Notadamente porque o paciente foi condenado no regime inicial fechado, tendo sido determinada na sentença condenatória a expedição da guia de execução penal provisória. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HC: 01125939420198090000, Relator: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 28/03/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. CONFORME VEM DECIDINDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É VEDADO AO JUÍZO A QUO, EM CONDENAÇÕES PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DETERMINAR O IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA SUPREMA CORTE, ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.o 118.770/SP, DA LAVRA DO MINISTRO LUIZ ROBERTO BARROSO, NÃO HÁ ILEGALIDADE A SER SANADA NO CONTEXTO DOS AUTOS EM EXAME. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus No 70080041734, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 19/12/2018). (TJ-RS - HC: 70080041734 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 'ANTECEDENTES' E 'CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME' EM DESFAVOR DO AGENTE.
QUANTUM APLICADO NA PRIMEIRA FASE DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PACOTE ANTICRIME. PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO
. 1. Impossível a anulação do Júri Popular quando o veredicto está em consonância com as provas dos autos e confirmam uma das teses adotadas pelo Conselho de Sentença. 2. Para efeito de antecedentes criminais devem ser utilizadas as condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime apurado. 3. As circunstâncias do crime são elementos que influenciam em sua gravidade, tal como o modus operandi utilizado para a prática do delito. 4. Confirmada a sentença condenatória e mantida a prisão provisória nesta Instância, a qual foi fundamentada de forma escorreita, torna-se inviável ao agente recorrer em liberdade. 5. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - APL: 00053650920158010001 AC 0005365-09.2015.8.01.0001, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 30/01/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2020)

Assim sendo, considerando que surge, nesta data, fato novo,
o reconhecimento por órgão competente da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada
, prisão visa garantir a aplicação da lei penal, consistente do ius puniendi.

Por tais motivos, acolho o pedido ministerial,
decretando a prisão do réu para dar início imediato ao cumprimento da pena, com observância ao art. 492, I, alínea “e” do Código de Processo Penal
.

Por fim, ao proferir a prisão do acusado baseado na nova legislação, não se está afrontando a decisão anteriormente prolatada pelo Ministro Cezar Peluso do STF no HC 96751, ao qual a defesa faz referência. Justifico.

Referida
decisão

monocrática
de fato concedeu liberdade provisória do acusado e, no mandado, constou que o mesmo
não poderia ser preso até o final do julgamento definitivo daquele remédio ou da coisa julgada de eventual condenação.

Por obvio, o Ministro Relator
vedou que as instâncias menores promovessem novo decreto prisional enquanto o HC não fosse julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal
, com uma única exceção, eventual coisa julgada de condenação.

Promovido o julgamento em definitivo do remédio constitucional e havendo fato a justificar a prisão, a mesma esta apta a ocorrer.

No caso em tela, temos que o julgamento em definitiva ocorreu em 01 de junho de 2010, com coisa julgada em 24 de agosto do mesmo ano, sendo arquivado em definitivo em 17 de setembro de 2010.
Portanto a referida vedação cessou em 01 de junho de 2010.

Não bastasse,
temos a modificação legislativa que alterou o art. 492, I, “e” do CPP, determinando o cumprimento imediato da pena imposta em condenação do Tribunal Popular do Júri quando a pena for superior há 15 anos
.

Oras,
a inovação jurídica entrou em vigor no dia 24 de janeiro de 2020
, a menos de um mês, portanto ainda que fosse o caso, o STF não poderia prever referida mudança legal e, sem justificar, impedir sua aplicação, posto que por força constitucional toda e qualquer decisão judicial deve ser fundamentada, o que inexiste no caso quanto ao afastamento do artigo que não existia na referida época e, volto a dizer, a condicionante da Corte Suprema encerrou com o julgamento definitivo do HC 96751.

Igualmente, o último HC concedido ao acusado, do qual tomei conhecimento do julgamento pela Corte Local nesta data, é expresso que o réu não pode ser preso pelo fundamento apresentado na sessão plenária frustrada em dezembro, mas pode ser preso se surgirem outros fundamentos.

No caso concreto, os fundamentos surgem nesta data, com decisão Colegiada que constitucionalmente não pode ser revista, com pena aplicada superior a 15 anos, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “e” da Constituição Federal c/c art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.

Assim, resta decretada a prisão do acusado”.

Vê-se que a prisão do paciente foi decretada com base na
nova lei processual que autoriza, expressamente, que, após a sentença proferida perante o Tribunal Popular do Júri, cuja a pena seja igual ou maior a 15 (quinze) anos de reclusão, a execução provisória da pena,
ainda que interposta apelação
, conforme art. 492, I, alínea “e” e §4o, do Código de Processo Penal.

No que tange a alegação do impetrante de que a prisão do acusado está a afrontar a decisão anteriormente proferida pelo Ministro Cezar Peluso do STF no HC 96751/MT, registro que, o Ministro Relator
vedou que as instâncias menores promovessem novo decreto prisional enquanto o HC não fosse julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal
, com uma única exceção, eventual coisa julgada da condenação. Logo, promovido o julgamento em definitivo daquele remédio constitucional e, havendo fato a justificar a prisão, a mesma esta apta a ocorrer.

Registro que o
referido remédio constitucional teve o se julgamento em definitivo em 01 de junho de 2010, com coisa julgada em 24 de agosto do mesmo ano
, sendo arquivado em definitivo em 17 de setembro de 2010.

Assim sendo, compreendi que surgiu, com o julgamento do feito,
o reconhecimento, por órgão competente, da materialidade e autoria delitiva,
em decisão fática que não pode ser reexaminada, com pena aplicada superior a 15 (quinze) anos
, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “e” da Constituição Federal c/c art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, razão pelo qual foi determinado o início imediato do cumprimento da pena
.

Portanto não há afronta à decisão do STF
; inclusive a defesa o sabe de tal situação,
tanto que não apresentou naquela Corte representação por descumprimento da ordem judicial
.

Igualmente, Vossa última decisão impõe que o réu não pode ser preso pelo fato que justificou a ordem de prisão promovida em dezembro passado. Como se vê, o fundamento desta prisão em discussão é a condenação pelo Tribunal Popular do Júri, com pena fixada em 33 anos
e 06 meses de reclusão, portanto
são fundamentos novos baseados na novel legislação, art. 492, I do Código de Processo Penal.

Importante mencionar que a nova legislação, tratando-se de uma norma processual penal, esta têm aplicação imediata, logo,
a execução provisória da pena deve ocorrer, tratando-se de condenação pelo Tribunal do Júri, com sanção superior a 15 (quinze) anos
.

Anoto que a defesa cita somente um único doutrinador para fundamentar a não aplicação do art. 492, I, do Código Processual Penal. Todavia,
até a presente data os Tribunais tem reconhecido de sua legalidade e aplicação imediata
.

Por fim,
registro que foi interposto recurso de apelação, que foi recebido no dia 03 de março de 2020, sendo determinada a remessa dos autos ao E.TJMT
, vez que o impetrante declarou que irá apresentar as suas razões em instância superior.

Estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário ao interior dispor para qualquer informação complementar reputada necessária.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz Direito

Pois bem.

Nota-se que o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal prevê:

“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Destarte, a Lei no.
13.964
de 2019 trouxe nova redação para o art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, onde prevê:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

(...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

Em julgamento das Ações de Declaração de Constitucionalidade 43,44 e 54, de Relatoria do Ministro Marcos Aurélio, foi decidido a aplicabilidade do art. 5o, inciso LVII, da CF e do art. 283, do CPP, onde restou claro que a decretação da prisão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, só se justifica quando presente os requisitos do art. 312 do CPP, o que não é o caso do beneficiário, que respondeu todo o processo em liberdade, ou seja, mais de 12 (doze) anos, participando ativamente de todos os atos processuais.

Renato Brasileiro de Lima, retrata o assunto, nos seguintes argumentos:

4.1. Impossibilidade de utilização da prisão cautelar para fins de cumprimento antecipado da pena: enquanto a prisão penal (“carcer ad poenam”) objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, a prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) destina-se única e exclusivamente atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. Como toda medida cautelar, tem por objetivo imediato a proteção dos meios ou dos resultados do processo, servindo como instrumento do instrumento, de modo a assegurar o bom êxito tanto do processo de conhecimento quanto do processo de execução. Logo, a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipação daquele a quem se imputou a prática do delito. Isso significa que a prisão cautelar não pode ser utilizada com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, daí resultando grave comprometimento ao princípio da presunção de inocência. (...)”.

Nesse sentido, posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF). RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) II – O art. 283 do CPP foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. III – A decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. IV – O réu que respondeu ao processo em liberdade e que não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, deve iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 33790 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 02-03-2020 PUBLIC 03-03-2020)

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ANTERIOR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE DE MÉRITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUALIFICADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA AO APELO EM LIBERDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RÉU INDICADO COMO LÍDER DO NARCOTRÁFICO DA REGIÃO. AGENCIAMENTO DE MENORES DE IDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS. RISCO AO MEIO SOCIAL. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA DEFINITIVA. QUESTÃO A SER AFERIDA PELA QUANTIDADE DA PENA APLICADA. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Ao concluir o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 45, em 8/11/2019, o Supremo Tribunal Federal alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - CPP, na redação trazida pela Lei 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação. 3. O novo entendimento adotado pela Suprema Corte não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP. (...) 12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 454.765/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

PENAL. PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM CONCEDIDA. I - No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, concluído em 07/11/2019, o STF firmou novo entendimento, no sentido de que a execução penal provisória, antes de findadas as oportunidades para recurso, somente seria cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva do sentenciado, nos moldes do artigo 312 do CPP, situação que não se amolda à hipótese dos autos. II - Destarte, declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis, consoante novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal. Habeas Corpus concedido apenas para permitir que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, salvo se por outro motivo estiver preso e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (HC 554.256/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Na hipótese, o juiz a quo, fundamentou a prisão do paciente com base no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, pois a nova lei processual autoriza que a sentença proferida perante o Tribunal do Júri, cuja pena seja igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tenha sua execução provisória, ainda que interposto recurso de apelação.

Todavia, trata-se aqui de uma norma híbrida, ou seja, de natureza penal e processo penal, pois tem reflexos sobre a liberdade do paciente. Como o delito ocorreu em 12/08/2007 (Id. 35825958), antes da nova Lei no.
13.964
de 2019, violaria o princípio da presunção de inocência, assim não pode ser o beneficiário preso antes de análise de eventual recurso de apelação, ao qual já foi interposto pela defesa, a não ser nas hipótese previstas no art. 312, do CPP, que trazem os requisitos da prisão preventiva, o que não é o caso.

Portanto, mantê-lo segregado constitui-se, em evidente constrangimento ilegal, e diante dos argumentos expostos,
concedo
a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente
Fernando Henrique de Souza
, revogando a prisão decretada em seu desfavor como execução provisória da pena.

Oficie-se o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.”

Complementando o que foi exposto, antes da vigência da Lei 13.964/2019, os réus que ingressavam as portas do julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade, saiam na mesma condição, com exceção quando decretavam a prisão preventiva.

Destarte, observa-se que, na hipótese, não houve decretação de prisão preventiva ao paciente, sua segregação se baseou somente no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP.

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação do paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar para,
conceder a ordem
em definitivo ao paciente
Fernando Henrique de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020